Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME ABERTO. COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. DATA DA FUGA. DATA FIXADA PARA APRESENTAÇÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento da condição imposta ao apenado para a prisão domiciliar no regime aberto, a qual exige a apresentação bimestral em Juízo para justificar suas atividades, deve ser contado a partir do não comparecimento na data determinada para apresentação em Juízo e não o dia posterior ao último comparecimento.

2. Recurso conhecido e provido.